Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727292-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por Chrisvaldo Santos Monteiro de Almeida. Verifico que o processo originário foi sentenciado (ID 58422083 dos Embargos à Execução no 0735326-44.2019.8.07.0001). Julgo prejudicado o agravo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator